Tribunal: TJDFT
Processo: 0735963-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. A sentença proferida na origem acarreta a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação. Assim, nos termos do CPC, art. 932, III, o agravo de instrumento não deve ser conhecido.

2. Eventual insurgência quanto à aplicação de multa por descumprimento parcial da tutela de urgência, após proferida sentença, deve ser objeto de recurso adequado.

3. Agravo interno conhecido e não provido.